Tribunal: TJBA
Processo: 0002434-95.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002434-95.2001.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO STELLANTIS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: FATOR SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA, DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES, JERBSON ALMEIDA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DE FALECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Stellantis S.A. contra sentença que julgou procedente a ação movida pelo Espólio de Paulo Roberto Cezar Kruschewsky, condenando solidariamente o banco e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, quitação do financiamento vinculado ao seguro prestamista e exclusão do nome do falecido dos cadastros de inadimplentes. A sentença considerou que o falecimento decorreu de complicações pós-operatórias cobertas pelo seguro contratado e reconheceu a inexistência de má-fé do segurado, além de declarar indevida a negativação promovida pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação do nome do falecido e a eventual redução do valor arbitrado, à luz da responsabilidade contratual e consumerista das instituições envolvidas.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atribuiu ao banco a conduta de negativação indevida, sendo a condenação solidária coerente com a teoria da cadeia de fornecimento e os limites da lide.

4. O banco, como estipulante do seguro prestamista, possuía o dever de acionar a seguradora ao tomar conhecimento do falecimento, ao invés de negativar o nome do falecido.

5. A ausência de exames médicos prévios e de prova de má-fé do segurado afasta a alegação de doença preexistente como causa legítima para negativa da cobertura.

6. A negativa injustificada da seguradora e a inscrição indevida do nome do falecido em cadastros restritivos configuram ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva e solidária.

7. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), e os herdeiros possuem legitimidade para sua reparação, conforme Súmula 642/STJ.

8. Contudo, o valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 10.000,00, com base na proporcionalidade e precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira estipulante de seguro prestamista responde solidariamente por danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura e da negativação indevida do nome do falecido. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de pessoa falecida gera dano moral presumido, sendo cabível sua reparação pelos herdeiros."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 422 e 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 642/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0391736-57.2013.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0001145-20.2008.805.0124.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0002434-95.2001.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BANCO STELLANTIS S.A
e como Apelada

ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO CEZAR KRUSCHEWSKY
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA